Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713417-49.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ROGERIO REITZ JUNIOR, ADRIANA FUTRYK RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que o primeiro autor é engenheiro e a segunda autora é administradora. Os extratos da conta corrente do primeiro autor (ID 24433615, 24433616), cônjuge da segunda autora, não indicam hipossuficiência econômica. Ademais, da narrativa da petição inicial, verifica-se que os requerentes firmaram contrato de compra e venda de bem imóvel, no valor de R$ 400.000,00. Assim, de acordo com os elementos do processo, os recorrentes não possuem direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w